Tribunal: STJ
Processo: 0504319-23.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1062563 - SP(2025/0504319-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: EMIR ASSAD NAUFAL (PRESO)
ADVOGADOS
: ANDRÉ LEPRE - SP361529
VINÍCIUS MAGNO DE FREITAS ALENCAR - SP357506
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS.
DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO
§ 4o, DA
ART. 33,
PRETENSÃO IDÊNTICA À FORMULADA NO HC N.
LEI N. 11.343/2006.

MERA
REITERAÇÃO
DE
PRÉVIO
836.009/SP.

WRIT.
INADMISSIBILIDADE. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA LIMINARMENTE.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/03/2026
18/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55193438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 21:10:27
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 365cf74c-81bc-4c36-818a-59404f2703c9

AgRg no HABEAS CORPUS No 1062563 - SP (2025/0504319-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: EMIR ASSAD NAUFAL (PRESO)
ADVOGADOS
: ANDRÉ LEPRE - SP361529
VINÍCIUS MAGNO DE FREITAS ALENCAR - SP357506
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS.
DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO
§ 4o, DA
ART. 33,
PRETENSÃO IDÊNTICA À FORMULADA NO HC N.
LEI N. 11.343/2006.
836.009/SP. MERA REITERAÇÃO DE PRÉVIO
INADMISSIBILIDADE.
WRIT.
PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA LIMINARMENTE.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por EMIR ASSAD NAUFAL contra a
decisão monocrática de fls. 102/104 assim ementada:
TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE
HABEAS CORPUS.
DIMINUIÇÃO DO
§ 4o, DA
PRETENSÃO IDÊNTICA À
ART. 33,
LEI N. 11.343/2006.
FORMULADA NO HABEAS CORPUS N. 836.009/SP. MERA REITERAÇÃO DE
PRÉVIO WRIT. INADMISSIBILIDADE.
Petição inicial indeferida liminarmente.
Alega o agravante que o indeferimento liminar com base no
do RISTJ
art. 210
foi equivocado, pois a inicial impugnada não reitera, com os mesmos fundamentos, o HC
n. 836.009/SP.
Documento eletrônico VDA54001645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/02/2026 18:39:28
Código de Controle do Documento: 931a6bec-7585-4d2d-89aa-03b155259fa1

Sustenta que, embora a pretensão seja idêntica, os fundamentos são distintos,
porque a peça anterior não impugnou de modo direto e específico o afastamento do
tráfico privilegiado, limitando-se a alegações genéricas e à juntada breve de
jurisprudência.
Defende que a nova inicial apresenta impugnação específica à decisão que
negou a minorante, demonstra incompatibilidade da fundamentação utilizada com
normas e princípios penais, e comprova o preenchimento dos requisitos legais do art. 33,
§ 4o, da Lei n. 11.343/2006.
Pugna, assim, pela reforma da decisão agravada, com retratação; caso
contrário, requer julgamento pelo órgão colegiado e o provimento do agravo para
processamento e julgamento do mérito do
(fl. 116).
habeas corpus
É o relatório.
VOTO
O inconformismo não merece prosperar.
As razões do agravo regimental não são suficientes para infirmar a
fundamentação da decisão ora agravada, que mantenho integralmente, observada a
anterior impetração do HC n. 836.009/SP, em benefício do mesmo paciente, contra o
mesmo acórdão impugnado e com pretensão idêntica (fl. 103).
Com efeito, ao contrário do alegado pelo agravante, o presente
tem o
writ
mesmo objeto do HC n. 836.009/SP, não admitindo a jurisprudência desta Corte a mera
reiteração de pedidos.
ao agravo regimental.
Nego provimento
Documento eletrônico VDA54001645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/02/2026 18:39:28
Código de Controle do Documento: 931a6bec-7585-4d2d-89aa-03b155259fa1

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.062.563 / SP
Número Registro: 2025/0504319-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15002263020208260583 20759172020
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : VINICIUS MAGNO DE FREITAS ALENCAR
ADVOGADOS : ANDRÉ LEPRE - SP361529
VINÍCIUS MAGNO DE FREITAS ALENCAR - SP357506
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: EMIR ASSAD NAUFAL (PRESO)
CORRÉU
: MATHEUS EDUARDO GOMES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : EMIR ASSAD NAUFAL (PRESO)
ADVOGADOS : ANDRÉ LEPRE - SP361529
VINÍCIUS MAGNO DE FREITAS ALENCAR - SP357506
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA55148820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:54:48
Código de Controle do Documento: a0d3e4f6-11c1-441e-8406-ee894f3246cc

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
18/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:54:48
Código de Controle do Documento: a0d3e4f6-11c1-441e-8406-ee894f3246cc